Tribunal: TJSP
Processo: 1008663-78.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Embargos à execução – Cédulas de crédito bancário – Cerceamento de produção de prova inocorrente - Taxa de juros remuneratórios prefixada e prestações de valor fixo - Limitações constantes da Lei da Usura (Decreto no 22.626/33) e da Lei de Economia Popular (Lei no 1.521/51) não vinculantes das instituições financeiras – Autorização para a cobrança da taxa de juros

Ementa:

CONTRATO BANCÁRIO – Embargos à execução – Cédulas de crédito bancário – Cerceamento de produção de prova inocorrente - Taxa de juros remuneratórios prefixada e prestações de valor fixo - Limitações constantes da Lei da Usura (Decreto no 22.626/33) e da Lei de Economia Popular (Lei no 1.521/51) não vinculantes das instituições financeiras – Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS e Súmula no 541 do STJ - Anatocismo inocorrente no período da normalidade da avença - Expressa pactuação da possibilidade de capitalização de juros em periodicidade inferior a 12 meses em data posterior às MP nos. 1.963-17/2000 e 2.170-36/2001 e à Lei no 10.931/2004, aplicável a eventual período de inadimplência – Excessividade da taxa mensal de juros remuneratórios em comparação com a taxa média de mercado às operações do mesmo jaez não verificada - Excesso de execução, ademais, não demonstrado pelos devedores-executados, nos termos do art. 917, inc. III e §§ 3o e 4o, do CPC - Procedência em parte mantida – Recurso improvido.